Tribunal: STF
Processo: ARE 1569778
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acordo de Não Persecução Penal. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa à constituição. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Impossibilidade de reexame em recurso extraordinário. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se pretendia discutir a legalidade da negativa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público Federal, após o Tribunal de origem manter a condenação e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau para exame da possibilidade de celebração do acordo.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário é admissível diante da ausência de prequestionamento da matéria constitucional invocada; e (ii) estabelecer se a controvérsia relativa à negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal configura violação direta à Constituição ou demanda interpretação de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão recorrida não debate a matéria sob a ótica do art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, inexistindo prequestionamento do dispositivo constitucional indicado como violado, o que atrai a incidência dos enunciado nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.

    4. A controvérsia acerca da possibilidade e dos fundamentos da negativa do Acordo de Não Persecução Penal depende da interpretação e da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal.

    5. A análise das justificativas apresentadas pelo Ministério Público para a recusa do ANPP demanda exame de legislação infraconstitucional, providência incompatível com a via do recurso extraordinário.

    6. Eventual afronta à Constituição, nessas circunstâncias, ocorre apenas de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    7. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XL; CPP, art. 28-A e §13º; CPP, art. 93.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.522.843-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2025; STF, ARE nº 1.445.046-AgR-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024; STF, Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas.